Tribunal: TCU
Processo: 036.795/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades cometidas no âmbito da Prefeitura do Município de Santana-BA.

Inteiro teor:
Acórdão 794/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art.169, inciso V, "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da representação e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 036.795/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Santana/BA. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.